Tribunal: TJDFT
Processo: 0748899-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748899-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO AGRAVADO: F. B. F., ELISANGELA BRANDAO DA TRINDADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VINÍCIUS PASSOS DE CASTRO VIANA contra a decisão proferida na ação de cobrança de contrato verbal de honorários, movida em desfavor de ELISÂNGELA BRANDÃO DA TRINDADE e seu filho F. B. F., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do agravante. Em suas razões recursais, o agravante alega que é portador de doença grave (espondilite anquilosante – Lei n. 7.713/88, 6o, XIV), sustenta 6 filhos com um portador de doença mental e física, com um custo médio mensal de mais cerca de vinte mil reais. Requer a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade, confirmando-a no mérito. O recurso não foi preparado em face do objeto do recurso. É o relatório. Decido. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação não prevê, porém, critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na origem, o pedido de gratuidade de justiça é lastreado tão somente com a carteirinha de PCD do agravante no Distrito Federal indicando deficiência física moderada (ID 170355162 na origem). Em decisão de emenda à inicial, já apreciada pelo Agravo de Instrumento n. 0741571-35.2023.8.07.0000 desta Relatoria, a magistrada de origem viabilizou ao agravante comprovar sua subsunção às regras de justiça gratuita da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal ou recolher as custas iniciais do processo. Na emenda à inicial, no capítulo que nos interessa, da justiça gratuita (ID 174586029, págs. 3-4), o agravante segue no argumento de que sua doença grave e degenerativa (espondilite anquilosante – Lei n. 7.713/88, 6o, XIV), com uso de morfina, o incapacita para a advocacia por tempo indeterminado, reiterando a necessidade da justiça gratuita. Não juntou novos documentos na origem. A gratuidade de justiça foi indeferida na decisão ora agravada. Como já acima esclarecido, a gratuidade de justiça foi buscada na origem apenas com a carteirinha de PCD do agravante no Distrito Federal, indicando deficiência física moderada (ID 170355162 na origem). Nenhum documento mais foi apresentado. Ao revés disso, neste agravo, além da carteirinha acima, há cópia de atestado médico afastando o agravante do trabalho por tempo indeterminado (ID 53475861, pág. 2), laudo de evolução crônica da doença (ID 53475861, pág. 3), exame comprovando que o quadro clínico do agravante evoluiu de leve para moderado (ID 53475861, pág. 4), nota fiscal de compra de remédios de quatorze mil reais (ID 53475861, pág. 5), laudo de deficiência física e mental d seu filho A. (ID 53475861, pág. 6), prova dos 5 demais filhos (ID 53475861, págs. 7-9), mais relatórios médicos de sua enfermidade (ID 53475861, pág. 10), IRPF 2023/2022 zerado (ID 53475861, pág. 11), contas correntes suspensas (ID 53475861, págs. 12-13), nome do agravado negativado (ID 53475861, pág. 18), todos digitalizados nos IDs 53475865 a 53475878. Juntou, ainda, declaração de hipossuficiência no ID 53475880. Ora, a despeito dos documentos acima não esclarecerem exatamente a subsunção do agravante aos critérios de 40% do teto da Previdência Social ou de 05 salários-mínimos fixados pela Defensoria Pública do DF (art. 1o da Resolução no 140/2015), como bem argumenta o agravante, há real probabilidade de que com o histórico de sua doença e de seu filho A., o sustento de seis filhos, além de nome negativado, contas bloqueadas e IRPF zerado, que o agravante esteja mesmo em situação de hipossuficiência justificadora da gratuidade de justiça almejada. Pelo exposto, antecipo a tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator